Tribunal: STF
Processo: ARE 1590971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE LICENÇA. FEIRA LIVRE. Cancelamento de licença concedida ao impetrante em razão de débitos pendentes. Ato administrativo que em regra, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Inobservância, contudo, dos trâmites prescritos nos arts. 39, III, c, e 41, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.506/97. Legislação que determina a suspensão temporária da atividade, antes da revogação definitiva. Notificações que não permitem concluir que o apelante teve ciência de eventual suspensão. Ofensa ao contraditório e ampla defesa. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  2º e 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No presente caso, embora o impetrado tenha juntado diversas notificações enviadas ao autor (fls. 139/167), certo é que em nenhuma delas se observa que o impetrante tenha sido notificado de forma inequívoca da suspensão de sua atividade em razão de débitos, nos termos que determina o art. 39, II, “c” da Lei 7.506/97.
A maioria das notificações apenas solicitavam que o impetrante comparecesse à supervisão da CRAISA para “tratar de assuntos de interesse”, “regularizar a licença” e “prestar esclarecimentos”, sob pena de “multa/suspensão/revogação”.
Não há, sequer, a certeza de que a penalidade de suspensão tenha sido aplicada, visto que ausente notificação nesse sentido.
De outro lado, só há prova da notificação para que o apelante tomasse ciência do cancelamento da licença em razão de débito (fls. 146).
Daí se conclui que não foi observado o procedimento da Lei Municipal, que primeiro determina a suspensão da licença.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente